Tribunal: TJDFT
Processo: 0765817-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Os honorários foram fixados na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, regra especial que afasta a incidência do CPC. Ademais, o resultado ainda é modesto, considerando o valor e a complexidade da causa. Não há fundamento na alegação de que o valor é excessivo nem justificativa para modificação do julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.